Tribunal: CARF
Processo: 11831.000179/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.000179/2003-90
ACÓRDÃO
1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO PRODAMSP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO PARCIAL EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. A diligência confirmou parcialmente o direito
creditório, o qual deve ser reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório de R$415.538,90 relativo
ao IRPJ e R$12.125,78 de PIS, recolhidos indevidamente em 30/09/2002, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição e, consequentemente, não homologou
as declarações de compensação a ele vinculados.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 128/135), sob a alegação de que:

a) Alega que a dívida original da PRODAM, referente a IRPJ e PIS, foi parcelada
em 30 parcelas, conforme solicitado e autorizado pela Receita Federal, e que
o processo de parcelamento estava devidamente documentado;
b) Que após o pagamento da 4a parcela, foi publicada a Instrução Normativa
SRF no 201/2002, a qual permitia a quitação do saldo remanescente do
débito em parcela única, com descontos expressivos sobre multas, juros e
outros encargos;
c) Que a PRODAM aproveitou o benefício da referida norma, efetuando o
pagamento integral do saldo remanescente (com os devidos descontos) em
parcela única, conforme os cálculos e documentos apresentados;
d) Que mesmo após a quitação total do saldo remanescente, a Receita Federal
procedeu com o débito de valores que já estavam quitados, especificamente
debitando valores equivalentes à 5a parcela, no montante aproximado de R$
429.057,41, de forma indevida;
e) Que os cálculos apresentados pela PRODAM para os descontos aplicados
sobre multa e juros (conforme previsto na IN SRF no 201/2002) são
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
3
compatíveis com os realizados pela própria Receita Federal, com eventuais
diferenças atribuídas a aproximações sem causar prejuízo significativo;
f) Que a decisão de indeferir o pedido de restituição e de não homologar a
compensação dos tributos foi proferida por autoridades que, segundo a
empresa, não tinham competência para julgar tais pedidos – competência
essa que, de acordo com a legislação e os dispositivos da Portaria MF no
95/2007, seria exclusiva dos Delegados da Receita Federal (DRF, Deinf e
Derat);
g) Que essa atuação de autoridade sem a devida competência configura abuso
e excesso de poder, tornando o ato administrativo arbitrário, ilícito e,
portanto, passível de anulação.
h) Que em razão do débito ter sido efetuado de forma indevida, o valor pago a
maior deve ser restituído e o crédito decorrente deve ser homologado para
compensação com outros tributos, conforme os pedidos formulados em
diferentes datas (15/10/2002, 03/12/2003 e 27/02/2004).
i) Por fim, alega que a decisão impugnada fere a legislação vigente e os
dispositivos legais aplicáveis, e, por isso, requer que seja anulada e
reformada, com a concessão do pedido de restituição e a homologação da
compensação, como medida de inteira justiça.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-26.992 (fls. 191/197) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi
exarada por autoridade administrativa incompetente, uma vez que foi
editada portaria delegando a essa autoridade a prerrogativa de proferir o
despacho decisório.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
4
Verificado que os pagamentos objeto do pleito já haviam sido utilizados
para quitar parcela do processo de parcelamento, não se reconhece o
direito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Uma vez não reconhecido o direito creditório, não há que se falar em
homologação das compensações em litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ afastou a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de
que a Portaria DERAT/SP n° 54/2001 delegou ao chefe da DIORT/DERAT/SPO a atribuição de
decidir acerca da restituição e compensação de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal., de modo que resta descabida a alegação de extrapolação de atribuições, uma vez
que ao chefe da DIORT/DERAT/SPO foi delegada a prerrogativa de proferir o despacho decisório.
Com relação ao mérito, verificou que os documentos presentes nos autos atestam a
informação fornecida pela DIORT/DERAT/SPO, de que os pagamentos mencionados pelo sujeito
passivo foram utilizados para a quitação da 3” parcela dos tributos objeto do parcelamento no
Processo n° 13808001 177/00-35.
Ademais, considerou que as quantias de R$ 400.929,19 (IRPJ) e de R$ 23.345,76
(PIS), cujo pagamento se deu em 28/06/2002, não figuram entre as parcelas fixadas no
parcelamento e tampouco consta prova de que a interessada tenha solicitado a vinculação dos
referidos pagamentos à dívida parcelada, não sendo possível computá-los para efeito de quitação
do débito.
Dessa forma, concluiu que os pagamentos de R$ 416.892,15 (IRPJ) e de R$
12.165,26 (PIS), objeto do pleito em análise, foram alocados para quitar a 3” parcela do processo
de parcelamento n° 13808001177/00-35, inexistindo, portanto, o crédito pleiteado nos presentes
autos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 200/e
seguintes), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Na sessão de julgamento realizada em 22/11/2018, esta Turma decidiu, por meio da
Resolução n.o 1401-000.612 (fls. 250/257), converter os autos em diligência, para que a Unidade
de Origem prestasse as seguintes informações:

a) no cálculo do saldo remanescente efetuado para fins da quitação do
parcelamento em 30/09/2002 (DARF a fl. 163), quais foram as parcelas (datas e
valores) consideradas como tendo sido pagas pela contribuinte?
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
5
b) a contribuinte efetuou recolhimentos em 28/06/2002 nos montantes de R$
400.929,19 (IRPJ) e de R$ 23.345,76 (PIS)? Em caso positivo, tais valores foram
computados como sendo quitações do parcelamento em questão? Se não foram
computados no parcelamento, foram considerados como tendo sido
pagamentos a que título? Pode-se considerar tratar-se de pagamentos
indevidos?

Em atendimento à Resolução, a Unidade de Origem proferiu o Despacho n.o
56.558/2023 (fls. 312/316), em que recapitula o histórico do parcelamento a que se refere o
contribuinte, chegando as seguintes conclusões:

a) Concluiu que a situação registrada inicialmente no processo estava
equivocada quanto à aplicação dos pagamentos efetuados em 30/09/2002.
Constatou-se que, antes da correção, o valor debitado automaticamente
nessa data havia sido integralmente alocado como quitação da terceira
parcela do parcelamento, o que não refletia a realidade dos acontecimentos,
sobretudo em virtude do cancelamento do parcelamento em 19/09/2002 e
da utilização dos benefícios previstos na Medida Provisória 66/2002.
b) Após análise, verificou-se que os recolhimentos realizados em 30/09/2002
se dividiam em duas naturezas: uma parte correspondia ao pagamento
destinado a usufruir os benefícios da MP 66/2002 e outra parte, inicialmente
considerada como parcela do parcelamento, havia sido indevidamente
debitada. Em razão disso, a equipe constatou que os valores referentes à MP
66/2002 eram, por si só, insuficientes para quitar integralmente os débitos,
necessitando de complementação.
c) Diante desse cenário, foi determinada a reordenação da utilização dos
pagamentos. A correção consistiu em retirar o pagamento da parcela de
30/09/2002 do sistema de parcelamento (SIPADE) e aplicar, primeiramente
e integralmente, os valores referentes à MP 66/2002 no sistema PROFISC.
Em seguida, o valor inicialmente debitado em 30/09/2002 passou a ser
utilizado como complemento desse recolhimento, o que permitiu que os
benefícios da MP 66/2002 fossem aplicados corretamente e os débitos
fossem efetivamente quitados.
d) Por fim, registrou a correta alocação dos demais pagamentos: os
recolhimentos de 31/05/2002 foram aplicados como antecipação no sistema
PROFISC; o pagamento de 28/06/2002 foi utilizado para quitar a parcela 29
no sistema SIPADE; e os pagamentos de 31/07/2002 e 31/08/2002 foram
destinados, respectivamente, à quitação da primeira e da segunda parcela
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
6
do parcelamento. Assim, com a reclassificação dos valores de 30/09/2002, o
processo passou a refletir de maneira adequada a quitação dos débitos.

Tendo sido intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou
Manifestação (fls. 371/378), em que basicamente reitera o mérito das suas alegações de defesa,
acrescendo ainda que:

a) A Unidade de Origem teria se manifestado no sentido de assistir razão ao
contribuinte, ao afirmar que os pagamentos efetuados em 30/09/2002 foram
indevidamente debitados de sua conta bancária como parcela de parcelamento,
uma vez que ocorreu a desistência/cancelamento do parcelamento em
19/09/2002;
b) Que própria Receita entende tal cenário como palpável, vindo em abono de
toda a argumentação já traçada no recurso ora em julgamento;
c) Que era seu dever, como órgão arrecadador, ter ciência e chancelar os
pagamentos em sua inteireza, inclusive com acréscimos legais, mas se
manifestou de forma vacilante na diligência;
d) Que a convivência mútua do sistema PROFISC e SIPADE foi essencial para gerar
o transtorno ao contribuinte e o desencontra até para a Fazenda do exato
recolhimento do que se tinha convencionado.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição, acompanhado de declaração
de compensação, de valores de IRPJ e PIS recolhidos em 30/09/2002 que, segundo entende a
interessada, teriam sido pagos indevidamente.
Não obstante, a decisão recorrida ressaltou a competência da autoridade face à
delegação de competência regularmente prevista. Tal matéria foi adequadamente enfrentada pela
DRJ e adoto as mesmas razões de decidir para não acolher tal preliminar.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
7
A celeuma foi muito bem detalhada na Resolução 1401-000.612 desta TO,
relatoriado pela ex-Conselheira Livia de Carli Germano:

No mérito, temos que a contribuinte optou pelo parcelamento de dívida tributária
relativa ao IRPJ e ao PIS, nos respectivos valores consolidados (até 23/05/2002) de
R$ 11.973.212,97 e de R$ 349.389,01.
Em 25/06/2002, o pedido foi deferido com o pagamento da primeira parcela e o
saldo então remanescente foi dividido em 29 parcelas (fls. 156/157), que
deveriam ser acrescidas de juros equivalentes à taxa SELIC acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% relativamente ao mês do pagamento (fls. 153/154).
Nesse passo é que se iniciam as divergências.
A Recorrente afirma ter quitado as parcelas 2 a 4 nos seguintes termos:

Afirma, ademais, que, após o débito da 4a parcela, o saldo remanescente perfazia
R$10.839.201,92 (IRPJ) e R$316.296 (PIS) conforme demonstrativo do saldo
emitido em 14/09/2002 pela RFB (fl. 162):

O saldo remanescente foi quitado em uma única parcela em 30/09/2002 (DARF a
fl. 163), com a redução de 50% da multa, como facultava a IN SRF 201/2002. É por
tal motivo que o processo administrativo que controlava o parcelamento
encontra-se com a situação “cancelado” (fls. 47/48).
A decisão recorrida, por sua vez, considera os extratos de fls. 47 e 48 para
demonstrar os valores das 3 primeiras parcelas e o seus respectivos vencimentos
(esclarecendo, ainda, que a diferença entre o valor relativo à primeira parcela
constante dos Comunicados de Deferimento de fls. 156/157 e desses extratos se
refere ao cômputo de juros até a data do vencimento):

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
8
Em resumo, a decisão recorrida considera que a empresa efetuou o pagamento
da 1a parcela em 31/07/2002 (fl. 189) e das demais, mediante débito em conta
corrente, respectivamente em 30/08/2002 e 30/09/2002 (fls. 162 e 5/7).
Assim, os pagamentos que a Recorrente considera indevidos (fls. 5/7),
correspondem, para a decisão recorrida, assim como para a DIORT/DERAT/SPO (fl.
50), à quitação da 3a parcela do parcelamento.

Tendo em vista a complexidade fática apresentada, esta TO converteu o presente
processo em diligência para que a autoridade diligente:

(i)
no cálculo do saldo remanescente efetuado para fins da quitação do
parcelamento em 30/09/2002 (DARF a fl. 163), quais foram as parcelas
(datas e valores)consideradas como tendo sido pagas pela contribuinte?
(ii)
a contribuinte efetuou recolhimentos em 28/06/2002 nos montantes de
R$ 400.929,19 (IRPJ) e de R$ 23.345,76 (PIS)? Em caso positivo, tais
valores foram computados como sendo quitações do parcelamento em
questão? Se não foram computados no parcelamento, foram
considerados como tendo sido pagamentos a que título? Pode-se
considerar tratar-se de pagamentos indevidos?
Nos termos da legislação em vigor, a Recorrente deverá ser intimada do
resultado da diligência para manifestar-se em 30 dias, após o que os autos
devem retornar a este colegiado para que prossiga o julgamento.

O resultado de diligência consta das fls. 312 a 316 e, além de confirmar os
equívocos ocorridos nas imputações de pagamentos dos parcelamentos, conseguiu esclarecer
completamente o que ocorreu chegando a conclusão definitiva que não seria possível sem o
trabalho da autoridade diligente.
A celeuma está nos pagamentos realizados em 30/09/2002 após a quitação do
parcelamento com os benefícios da MP 66/2002. Como muito bem esclarecido pela autoridade
diligente, se efetivamente os pagamentos realizados pela Recorrente fossem suficientes para
quitação do parcelamento, o débito de parcelas ocorrido em 30/09/2002 seriam indevidos.
Entretanto, não foi isso que ocorreu. Como muito bem esclarecido, não se sabe de
que forma se deu o erro de cálculo do contribuinte, mas é fato que ocorreu pagamento a menor.
E podemos concluir que, considerando o pagamento da parcela de 30/09/2002
como correto, os valores recolhidos em 30/09/2002 para a obtenção dos benefícios da MP
66/2002, nos valores de R$ 6.868.520,73 (IRPJ-2917) e de R$ 200.312,56 (PIS-2986) não eram
suficientes para a quitação integral dos débitos do processo 13808.001177/00-35.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
9
O que permitiu a efetiva quitação do parcelamento com os benefícios da MP
66/2002 foi exatamente a outra parcela debitada no mesmo dia, nos montantes de R$ 416.892,15
(2917-IRPJ) e R$ 12.165,26 (2986-PIS) relativos à parcela de 30/09/2002, chamados de indevidos
pelo contribuinte.
Foram esses pagamentos que acabaram por suplementar os valores necessários
para completa quitação do débito com os benefícios da MP 66/2002.
Essas conclusões foram muito claras e constam da prova técnica realizada pela
autoridade diligente:

23.Assim, ficou comprovado que os valores que foram recolhidos em 30/09/2002
de R$ 6.868.520,73 (IRPJ-2917) e de R$ 200.312,56 (PIS-2986) eram insuficientes
para quitar o processo 13808.001177/00-35 sem considerar o recolhimento da
parcela de 30/09/2002.
24. Independentemente disso, o contribuinte possui razão ao afirmar que os
pagamentos efetuados em 30/09/2002 foram indevidamente debitados de sua
conta bancária como parcela de parcelamento, uma vez que ocorreu a
desistência/cancelamento do parcelamento em 19/09/2002.
25. Por outro lado, a MP 66/2002 oferecia benefícios somente para quem
quitasse seus débitos. E somente com os recolhimentos de R$ 6.868.520,73 (IRPJ-
2917) e de R$ 200.312,56 (PIS-2986), os débitos não seriam quitados, portanto,
não poderiam ser beneficiados com os descontos oferecidos pela MP 66/2002.
26. Então o que efetivamente permitiu a quitação dos débitos do processo
13808.001177/00-35 foi a existência de ambos os pagamentos. Coincidência ou
não, os pagamentos de R$ 6.868.520,73 (IRPJ-2917) e de R$ 200.312,56 (PIS-
2986), pela MP 66/2002, que foram integralmente utilizados, porém insuficientes,
puderam ser oportunamente suplementados pelos recolhimentos de R$
416.892,15 (2917-IRPJ) e R$ 12.165,26 (2986-PIS) relativos à parcela de
30/09/2002, chamados de indevidos pelo contribuinte.
27. Ante o exposto, cabe concluir que a situação atual do parcelamento e do
processo está efetivamente equivocada. Atualmente, o processo utiliza
integralmente o pagamento da parcela efetuado em 30/09/2002 e parcialmente o
pagamento da MP 66/2002. É necessário alterar a ordem dessa utilização.
28. Este ponto foi corrigido. Através de revisão efetuada nesta data (18/09/2002),
retiramos o pagamento da parcela efetuado em 30/09/2002 do parcelamento
(SIPADE) e utilizamos primeiramente e integralmente o pagamento da MP
66/2002 no PROFISC. Assim, como desejava o contribuinte, o pagamento da MP
66/2002 quitou a maior parte do débito com os benefícios da MP 66/2002 (vide
fls. 302-303) e o pagamento da parcela de 30/09/2002 foi alterado de forma a
poder ser utilizado no PROFISC como complemento do pagamento da MP
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
10
66/2002 (vide fls. 304-306 ou 307-309), sem o que, o benefício oferecido pela MP
66/2002 não poderia ser aplicado e os débitos não teriam sido quitados.
29. Ante o exposto, em resposta ao questionamento do item 2.1, informamos:
29.1. Os pagamentos de 31/05/2002 foram integralmente utilizados no sistema
PROFISC como antecipação do parcelamento para amortizar o débito 001 e 003,
conforme extrato de fls. 308;
29.2. Os pagamentos de 28/06/2002 foram integralmente utilizados no sistema
SIPADE para pagamento da parcela 29 (fls. 270-272) – responde ao item 2.2,
também;
29.3. Os pagamentos de 31/07/2002 foram integralmente utilizados no sistema
SIPADE para quitar a primeira parcela do parcelamento (fls. 273-276);
29.4. Os pagamentos de 30/08/2002 foram integralmente utilizados no sistema
SIPADE para quitar a segunda parcela do parcelamento (fls. 277-280);
29.5. Os pagamentos acima são os pagamentos que foram considerados para os
cálculos do recolhimento a serem efetuados com os benefícios da MP 66/2002,
que acabaram sendo insuficientes. Os pagamentos de 30/09/2002 para obter os
benefícios da MP 66/2002 foram integralmente utilizados no sistema PROFISC.
29.6. Os pagamentos de 30/09/2002, que estavam integralmente utilizados no
sistema SIPADE para quitar a terceira parcela do parcelamento (fls. 281-284)
foram objeto de revisão e foram retirados do parcelamento para serem utilizados
como complementação aos recolhimentos da MP 66/2002 (fls. 304- 306 ou 307-
309) no sistema PROFISC, restando com saldo credor após amortização conforme
fls. 307-309 e 310-311.

Como muito bem explicitado, o débito ocorrido na conta corrente da Recorrente
efetivamente foi realizado de forma equivocada, entretanto, foi exatamente este débito que
complementou o pagamento necessário para quitar o débito parcelado.
Se não fosse tal débito, o contribuinte não teria extinto o débito parcelado nas
condições super benéficas para quitação.
Em outras palavras, o erro cometido pela Receita acabou por favorecer o
contribuinte que efetivamente deveria ter complementado o pagamento já que o cálculo feito
para a quitação encontrava-se equivocado.
Entretanto, a autoridade diligente confirmou que parte dos pagamentos
encontram-se disponíveis para restituição, conforme telas juntadas às fls. 310 e 311:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
11

Intimado a se manifestar sobre a diligência a Recorrente mostra a sua irresignação
defendendo que os cálculos equivocados foram feitos pela própria Receita Federal.
Pois bem, certamente que caso isso fosse verdade teríamos um problema muito
grave caso a quitação não tivesse ocorrido, mas isso geraria uma discussão a ser travada em outro
aspecto, mas não extinguiria o saldo a ser complementado.
Por sorte, a falha do sistema da Receita que debitou nova parcela acabou por ser
benéfico à contribuinte, e foi o que lhe garantiu a quitação do parcelamento.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.478 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000179/2003-90
12
E, mesmo assim, ainda restam disponíveis para restituição os montantes de R$
415.538,90 de IRPJ e R$ 12.125,78 de PIS, os quais devem ser reconhecidos.
Assim, face ao exposto, acato o resultado da diligência e oriento meu voto por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 415.538,90
de IRPJ e R$ 12.125,78 de PIS, recolhidos indevidamente em 30/09/2002, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 395
DF CARF MF
Original